Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS PENDENTES. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, e nos arts. 171, caput, e § 2o-A, do Código Penal, em diversas oportunidades, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF. A impetração busca, liminar e definitivamente, a suspensão do prazo para alegações finais até o cumprimento de diligências previamente deferidas, e o relaxamento da prisão por alegado excesso de prazo e ausência de fundamentos concretos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente da abertura de prazo para apresentação de alegações finais antes do cumprimento de diligência essencial à defesa; (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade e excesso de prazo imputável ao Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do prazo para apresentação das alegações finais se justifica diante do não cumprimento de diligência considerada essencial para a ampla defesa, notadamente o envio de informações a empresa, cuja omissão ensejou inclusive instauração de termo circunstanciado e imposição de multa, bem como a juntada aos autos de extratos bancários oriundos de quebra do sigilo bancário dos réus.
4. O indeferimento de outras diligências probatórias (perícia em aparelho celular e quebra de sigilo telefônico) está devidamente fundamentado, com base nos princípios do livre convencimento motivado e da legalidade, por se tratar de provas reputadas desnecessárias ou protelatórias.
5. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos imputados, na complexidade da organização criminosa e no risco de reiteração delitiva, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.
6. A alegação de excesso de prazo não prospera, uma vez que a instrução processual foi concluída e o feito encontra-se suspenso por requerimento da própria defesa, o que afasta a inércia estatal.
7. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais.
8. As decisões judiciais proferidas estão fundamentadas nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do prazo para apresentação das alegações finais é cabível quando diligência essencial à defesa, previamente deferida, ainda não foi cumprida.
2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após 90 dias da última reavaliação, desde que persistam os fundamentos que a motivaram, devidamente atualizados e concretamente demonstrados.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.